Tribunal: TJDFT
Processo: 0700217-36.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700217-36.2024.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ORLI LIMA DE OLIVEIRA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, ORLI LIMA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo autor Orli Lima de Oliveira (ID n° 62526149) e pelo réu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado (ID n° 62526150) em face da r. sentença proferida pelo juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, por meio da qual o magistrado de origem julgou procedente o pedido formulado na petição inicial desta ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito, mas condenou o autor ao pagamento dos ônus da sucumbência, com base no princípio da causalidade. Analisando atentamente os autos, verifica-se que a controvérsia judicial instaurada diz respeito à possibilidade ou não de o réu efetuar a cobrança extrajudicial de débito prescrito, o que se amolda perfeitamente à matéria debatida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema n° 1.264, em que houve determinação expressa de suspensão do trâmite dos processos que versem sobre a seguinte questão: “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos.” Posto isso, seguindo a determinação judicial acima transcrita, determino o SOBRESTAMENTO do trâmite processual destes recursos até que seja finalizada a tese referente ao mencionado Tema Repetitivo n° 1.264 pelo Superior Tribunal de Justiça. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 21 de janeiro de 2025 13:59:52. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora